Tribunal: TJBA
Processo: 8036131-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036131-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO BISPO REIS

Advogado(s)
:
KELVEN SOUZA BARROS

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRORROGAÇÃO. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL. PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, indeferiu o pedido de prorrogação de internação clínica para tratamento de obesidade mórbida custeado por plano de saúde, sob o fundamento de que o agravante teria apresentado melhora clínica e estaria apto a seguir o tratamento de forma ambulatorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questões em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência com o objetivo de prorrogar o tratamento clínico do agravante em regime de internação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — é evidenciada pela existência de laudos médicos que atestam a imprescindibilidade da prorrogação do tratamento, bem como pelo risco de agravamento do quadro clínico caso haja sua interrupção.

4. O tratamento prescrito não possui finalidade estética, mas visa o enfrentamento de doença crônica (obesidade mórbida) associada a comorbidades, sendo a internação em clínica especializada medida essencial diante da contraindicação médica à cirurgia bariátrica e da ineficácia dos métodos ambulatoriais.

5. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o plano de saúde não pode delimitar o tipo de tratamento a ser adotado, cabendo ao profissional médico definir a melhor estratégia terapêutica conforme as particularidades do caso concreto.

6. A negativa de cobertura revela-se abusiva quando confrontada com a indicação clínica fundamentada, a cobertura contratual da doença e a inexistência de justificativa plausível por parte da operadora para recusa ao tratamento indicado.

7. O caráter irreversível da medida não impede a concessão da tutela de urgência, conforme previsto no art. 302 do CPC, havendo previsão expressa de responsabilização da parte beneficiada em caso de improcedência da demanda.

8. Agravo interno prejudicado em virtude do julgamento de mérito do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido para determinar que o
agravado
autorize, em cinco dias, a
continuidade do tratamento do agravante na Clínica da Obesidade por 90 dias
, arcando com a internação e os procedimentos necessários. Além disso, deve
abster-se de extinguir o contrato sem justa causa
, sob pena de
multa diária de R$ 2.000,00
, limitada a
R$ 100.000,00
, em caso de descumprimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n. 8036131-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
EDUARDO BISPO REIS
e como Agravado
BRADESCO SAUDE S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente

Procurador(a) de Justiça